Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-59.2012.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000938-59.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FOTOCOPIAS CACHOEIRA LTDA - CNPJ: 11.368.708/0001-16 (APELADO), SAME ALI MERHI - CPF: 001.067.056-44 (APELADO), FOTOCOPIAS CACHOEIRA LTDA - CNPJ: 11.368.708/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR
de Contrato de Capital de Giro - Empréstimo
– AUSENCIA DE CITAÇÃO – PRESCIRÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, no entanto, em que pese as alegações do Apelante e, embora o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.º 0000938-59.2012.8.11.0012 – ação execução

de titulo extrajudicial – proposta em face de AUTO POSTO CACHOEIRA e SAME ALI MERHI - reconheceu a prescrição intercorrente, declarando-a neste momento, e julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, em consonância com o art. 921, § 5º, CPC/2015.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação de execução ajuizada pelo Banco, ora recorrente em face de inadimplência de contrato firmado entre as partes, restando saldo devedor de R$ 124.925,36, quando do ajuizamento.

Que os executados não foram citados. No ID nº 87721216, o exequente pugnou pela citação dos executados, disponibilizando 2 (dois) possíveis endereços, referido pedido não foi apreciado pelo Magistrado. Autos conclusos, o d. juízo intimou o exequente para manifestar sobre eventual prescrição.

Aduz que após a manifestação, o juízo prolatou a sentença extinção.

Defende a inexistência de prescrição, para tanto, alega que mesmo não tendo ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.

Alega que os “inadimplentes” mudam de endereço com frequência ou se esquivam de receber as diligências por oficiais de justiça com intuito de procrastinar o pagamento ou ainda evitar eventual citação ou localização de bens passiveis de penhora, sendo os credores os únicos prejudicados nessa história.

Assim, que nessa linha, e por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Quem em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas.

Portanto, que a prescrição não pode ser mantida nesse processo, as partes recorridas são devedoras, e ao certo têm se esquivado de adimplirem o valor devido nos autos.

Discorre sobre as causas interruptivas, para tanto, que no processo em análise, foi apresentado vários requerimentos para diligências, pedido de novas pesquisas, atos que podem interromper o prazo prescricional.

Assim, a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação.

Requer o juízo de retratação a fim determinar o andamento da ação, haja vista a inexistência de prescrição.

Que não ocorrendo a retratação, requer seja remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.º 0000938-59.2012.8.11.0012 – ação execução de titulo extrajudicial – proposta em face de AUTO POSTO CACHOEIRA e SAME ALI MERHI - reconheceu a prescrição intercorrente, declarando-a neste momento, e julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, em consonância com o art. 921, § 5º, CPC/2015.

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença proferida.

Pois bem.

Trata-se de “ação de execução de título extrajudicial” proposta em 31/05/2012, em face de inadimplência do “Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro - Empréstimo”, carteira 331, contrato n.º 4400125, conta corrente 14.030, emitida em 02/02/2011, no valor de R$ 70.000,00 para pagamento em 20 parcelas

mensais prefixadas, última parcela em 01/10/2012.

A ação foi lastreada em “Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro - Empréstimo”, o qual prescreve em 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Sobre o tema.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Examinando os autos, verifica-se que apesar da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional,

a parte a autora não foi citada.

Mister destacar,

que a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo prescricional.

Portanto, como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

(.
..)

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Desta feita, o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 10/2017, uma vez que não foi interrompida com a efetiva citação da parte contrária.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
2- O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. 3- Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00011411720138110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

Portanto, em pese o juízo ter reconhecido a prescrição intercorrente, o caso na realidade trata-se prescrição direta.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024